Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-98.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007646-98.2009.8.14.0028

APELANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., ARLETE MUTRAN LUZ

APELADO: OSVALDO DOS REIS MUTRAN, GUIDO MUTRAN, ESPÓLIO DE AZIZ MUTRAN NETO, ARLETE MUTRAN LUZ, ESPOLIO DE ALZIRA MOUSSALEM MUTRAN, DORIVAN FERNANDES MUTRAN, EZILDA PASTANA MUTRAN, LANA PAULA CARDOSO MUTRAN, DIRLEI CARVALHO SOARES, JOSE GUTTEMBERG ACCACIO, ODINEA QUEIROZ CARDOSO, BRUNO PEROBA MUTRAN, DEBORA PEROBA MUTRAN, NAGIB MUTRAN NETO, ALZIRA FERNANDES MUTRAN, PAULO MARCELO MUTRAN, MAURO MUTRRAN, ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007646-98.2009.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: SERGIO CARNEIRO ROSI OAB/MG 71639

ADVOGADO: RICARDO DA COSTA ALVES – OAB/RJ 102.800

EMBARGADA: ARLETE MUTRAN LUZ

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUSA – OAB/PA 10.289-A

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALZIRA MOUSSALEM MUTRAN

EMBARGADO: AZIZ MUTRAN NETO

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO MUTRAN

EMBARGADO: MAURO MUTRAN

EMBARGADA: REGINA LUCIA MUTRAN DE SOUZA

EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO MUTRAN

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

EMBARGADO: OSVALDO DOS REIS MUTRAN

EMBARGADO: NAGIB MUTRAN NETO

EMBARGADA: ALZIRA FERNANDES MUTRAN

EMBARGADO: PAULO MARCELO MUTRAN

EMBARGADA: EZILDA PASTANA MUTRAN (HARON PASTANA MUTRAN – FALECIDO)

ADVOGADO: PLINIO PINHEIRO NETO – OAB/PA 3.073

EMBARGADA: LANA PAULA CARDOSO MUTRAN

EMBARGADA: ÓDINEIA QUEIROZ CARDOSO (LENO RICARDO QUEIROZ CARDOSO QUEIROZ -FALECIDO)

EMBARGADA: DIRLEY CARVALHO SOARES REPRESENTANTE DE JULIANA MEL SOARES MUTRAN (OSVALDO MUTRAN JÚNIOR - FALECIDO)

EMBARGADA: JOSE GUTEMBERG ACACIO MUTRAN

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO – OAB/PA 12.919

ADVOGADA: CAROLINA PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 12.932

ADVOGADA: EDILENE PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 9.619

EMBARGADA: MARIA LUCIA BARBOSA MUTRAN DE CARVALHO

EMBARGADO: OSVALDO ATILA NEVES MUTRAN

EMBARGADO: BRUNO PEROBA DE OLIVEIRA

EMBARGADA: DEBORA PEROBA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: MARCIA CAVALCANTE DE AGUIAR - OAB/MA 12.247

ADVOGADO: AIRTON SILVA NASCIMENTO – OAB/MA 13.246

EMBARGADO: GUIDO MUTRAN

EMBARGADO: GUIDO MUTRAN JUNIOR

EMBARGADA: JANE MARIA QUADROS MUTRAN

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA – OAB/PA 11.763

ADVOGADO: MARCO AURELIO FURTADO DE SOUZA – OAB/PA 25.606

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE MIRANDA BARROS – OAB/PA 25.682-A

ADVOGADO: RENAN CABRAL MOREIRA – OAB/PA 19.904

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 131 E 141 DO STJ, E DA SÚMULA 617 DO STF. OMISSÃO CARACTERIZADA E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração possuem contornos delimitados, servindo, precipuamente, ao aprimoramento da decisão, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses legais que o fundamentem, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

2. Em razão do princípio da especialidade, os honorários advocatícios fixados em ação de desapropriação direta devem observar os critérios do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/1973, com limite estabelecido para até 5% da diferença
entre o valor ofertado e a importância arbitrada na sentença. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos no percentual fixado em sentença.

3. Com efeito, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a diferença entre o valor ofertado pela Embargante e a importância arbitrada na sentença, ambas corrigidas monetariamente, nos moldes das Súmulas 131 e 141 do STJ, e 617 do STF, bem como para que os juros moratórios incidam do trânsito em julgado.

4. Embargos acolhidos, com modificação parcial do julgado, nos moldes acima descritos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra Acórdão (ID 3805293) proferido nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ANTES DE SER INSTITUÍDA A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE INDENIZAR. PROCURAÇÃO COM NÍTIDO TEOR DE NEGÓCIO JURÍDICO (EM CAUSA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO. VALIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA CONSUMADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Para que o proprietário do imóvel, o qual será instituída a servidão administrativa tenha direito de ser indenizado pelos danos decorrentes da limitação de uso e gozo do imóvel que lhe é imposta, é necessário que tal sujeito comprove a propriedade do imóvel em data anterior a instituição da servidão.

2. Procuração Pública com nítido teor de negócio jurídico (em causa própria) e em caráter irrevogável e irretratável, mesmo após a morte do outorgante.

3. O prazo para o ajuizamento de ação visando a anulação de negócio jurídico realizado com fraude a credores é decadencial e quadrienal, nos termos do art. 178, do CC/02.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Sustenta contradição no Acórdão Embargado, pois majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 7% (sete por cento) sobre a diferença do valor da indenização fixada e o valor da oferta indicada na Inicial, contrariando a determinação legal disposta no art. 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41, que estabelece o limite máximo de 5% (cinco por cento) entre o valor do depósito e a indenização imposta.

Aduz também omissão quanto ao montante em que será fixado o percentual dos honorários advocatícios dos Embargados, se o mesmo deverá de ser corrigido e qual o período a ser estabelecido para fins de cálculo.

Sem contrarrazões (ID 4519439).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão Embargado fixou a título de honorários advocatícios sucumbenciais o percentual de 7% sobre a diferença entre o valor da indenização fixada e o valor da oferta indicado na exordial em desfavor da Embargante.

Ocorre que o art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41 disciplina que os honorários advocatícios serão fixados entre 0,5% a 5% do valor da diferença, conforme se observa:

“Art. 27.

§ 1º

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a
pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil”

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3365/41 - NORMA ESPECIAL - PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC
- VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Nas ações de desapropriação, o critério para a fixação dos honorários advocatícios está previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, que, por ser norma específica, prevalece sobre a regra geral contida no art. 85, § 2º, do CPC
- Verificado que a verba honorária foi fixada de maneira desproporcional ao tempo de duração do processo e à complexidade da matéria, a majoração do valor, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, é medida que se impõe - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10183120166511002 Conselheiro Lafaiete, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para que sejam excluídos os honorários recursais, ante a impossibilidade de serem arbitrados quando o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais superarem o limite estabelecido pelo art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Sobre o assunto, trago Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão embargado enfrentou as questões alegadas e necessárias ao julgamento dos recursos interpostos. 2. Veja-se, no que concerne às alegações apresentadas pela primeira embargante, inicialmente, que o julgado dispôs expressamente que os honorários deverão incidir sobre a diferença entre o valor ofertado pela autora e a importância arbitrada na sentença, ambas corrigidas monetariamente, acrescidas de juros compensatórios e moratórios, consoante Súmula 131 do STJ. 3. Razão assiste à embargante ao defender que no caso concreto não se aplica o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, pois aplicável às hipóteses em que o ente público expropriante se sujeita ao regime de precatório (CR, art. 100), do qual não se incluem as desapropriações efetivadas por concessionárias de serviços públicos, pessoas jurídicas de direito privado. Juros que devem fluir do trânsito em julgado. Precedente. 4. Quanto aos embargos interpostos pela autora, no que se refere à incorporação do patrimônio da expropriante, o alegado erro material na sentença de primeiro grau não foi objeto de recurso em momento oportuno. 5. Ademais, o art. 3.4 do Contrato de Concessão prevê que os bens imóveis adquiridos por via de expropriação serão incorporados ao patrimônio da União na extinção da Concessão. Assim, a incorporação ao patrimônio da União só ocorrerá ao final da Concessão. 6. Em relação à correção monetária e juros moratórios e compensatórios, foram devidamente fixados, e incidirão "sobre a diferença entre a oferta e a indenização", consoante apontado no julgado de primeiro grau e mantido pelo acórdão embargado, ressaltando-se, em relação à "passível exploração econômica", que se trata de indevida inovação recursal. Já os juros de mora, consoante acima apontado, devem incidir a contar do trânsito em julgado. 7. Por fim, quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, conforme asseverado no julgado, em "que pese o equívoco na fixação do percentual cabível a título de honorários sucumbenciais, pois fixado em percentual superior ao limite estabelecido, em razão da impossibilidade de alteração do quantum ex officio, mantém-se a verba honorária arbitrada". 8.
Por outro lado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para que sejam excluídos os honorários recursais, ante a impossibilidade de serem arbitrados quando o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais superarem o limite estabelecido pelo art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41.
9. Primeiro recurso provido. Segundo parcialmente acolhido.

(TJ-RJ - APL: 00307311720138190002, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 07/10/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

A recorrente ainda alega omissão quanto ao montante que será fixado o percentual dos honorários advocatícios dos Embargados, se o mesmo deverá de ser corrigido e qual o período a ser estabelecido para fins de cálculo.

Verifica-se que já restou confirmado que o montante devido a título de honorários advocatícios é de 5% conforme fixado pelo Juízo de 1º Grau e também sendo o limite estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41.

No mais, os honorários sucumbenciais incidem sobre a diferença entre o valor ofertado pela autora e a importância arbitrada na sentença, ambas corrigidas monetariamente, acrescidas de juros compensatórios e moratórios, consoante Súmula 131 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 131 STJ: “Nas acoes de desapropriacao incluem-se no calculo da verba advocaticia as parcelas relativas aos juros compensatorios e moratorios, devidamente corrigidas.”

Nessa linha, aliás, a redação da Súmula 617 do Supremo Tribunal Federal é inequívoca: "A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente."

Já os juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado, nos termos da súmula 70 do STJ.

Por tais fundamentos,
conhecem-se os embargos de declaração e se concede provimento
para que
os honorários sucumbenciais devam ser mantidos no percentual fixado em sentença, que corresponde a 5% da diferença entre o valor ofertado e a importância arbitrada na sentença, e corrigidos monetariamente, nos moldes das súmulas 131 e 141 do STJ, e 617 do STF, bem como para que os juros moratórios incidam do trânsito em julgado
.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2021